Tribunal: TCU
Processo: 000.071/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da inexecução parcial do objeto de convênio e da não comprovação do aporte da contrapartida pactuada.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional em desfavor de Otília Natália Pinto, ex-prefeita de Rorainópolis/RR, e desse município em razão da inexecução parcial do objeto e da não comprovação de parcela do aporte da contrapartida de convênio firmado com o extinto Ministério da Integração Nacional, tendo por objeto pavimentação urbana. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento no art. 6o, inciso II, da Instrução Normativa TCU 71/2012 c/c o art. 212 do Regimento Interno, em: 9.1. arquivar os autos, sem julgamento do mérito, ante a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; 9.2. dar ciência desta deliberação e da instrução à peça 65 aos responsáveis e ao Ministério do Desenvolvimento Regional, nos termos do Memorando-Circular 58/2018-Segecex, de 12/11/2018.